Tribunal: TJPA
Processo: 0856070-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856070-41.2022.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856070-41.2022.8.14.0301
APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO DO APELANTE: JIMMY SOUZA DO CARMO
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO DO APELADO: ELTON CARLOS VIEIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL VÁLIDO. SUB-ROGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I – Trata-se de apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de R$ 5.734,00 (cinco mil setecentos e trinta e quatro reais), pagos ao segurado por danos em eletrodomésticos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

II – Comprovadas a relação securitária e a sub-rogação (art. 786 do CC e Súmula 188 do STF), afasta-se a preliminar de inépcia.

III – A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 e art. 22 do CDC; art. 37, § 6º, da CF).

IV – Os laudos técnicos apresentados, embora unilaterais, mostram-se idôneos e suficientes à comprovação do dano e do nexo causal, não tendo a apelante produzido contraprova técnica apta a afastá-los, nos termos do art. 373, II, do CPC.

V – Inexistente demonstração de caso fortuito externo ou outra causa excludente, impõe-se a manutenção da sentença.

VI – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856070-41.2022.8.14.0301
APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO DO APELANTE: JIMMY SOUZA DO CARMO
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO DO APELADO: ELTON CARLOS VIEIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização (ação regressiva securitária) ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A.

Na inicial, a autora sustentou que, após oscilação no fornecimento de energia elétrica em 22/09/2020, equipamentos pertencentes ao segurado José Marcos Rodrigues Garcia (lavadora de louças Electrolux e ar-condicionado Panasonic) sofreram danos decorrentes de descarga elétrica, conforme laudos técnicos. Informou ter indenizado o segurado no valor de R$ 5.734,00 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais), buscando o ressarcimento com fundamento no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

A ré apresentou contestação arguindo, preliminarmente, ausência de interesse de agir por inexistência de pedido administrativo válido, decadência com base no art. 26 do CDC, ausência de comprovação da regularidade da apólice, bem como inexistência de prova do nexo causal. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.734,00 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o desembolso, além de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na apelação, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. sustenta a inépcia da inicial por ausência de juntada do contrato de seguro e de comprovação válida da sub-rogação, bem como a inexistência de nexo de causalidade entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica, afirmando que não houve registro de anormalidade na rede nas datas indicadas; impugna a validade dos laudos unilaterais, defende a necessidade de prévia comunicação administrativa nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e a ocorrência de caso fortuito/força maior (descarga atmosférica), requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido .

Contrarrazões apresentadas pela autora defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856070-41.2022.8.14.0301
APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADO DO APELANTE: JIMMY SOUZA DO CARMO
APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO DO APELADO: ELTON CARLOS VIEIRA
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De início, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica pelos danos ocasionados a equipamentos eletrodomésticos do segurado da autora, bem como à suficiência da prova do nexo causal.

É certo que o art. 320 do Código de Processo Civil dispõe que “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. No caso concreto, a seguradora juntou aos autos a apólice, o aviso de sinistro, ata de vistoria, carta de ressarcimento, os comprovantes de pagamento da indenização ao segurado e os laudos técnicos relativos ao evento danoso, elementos que evidenciam, de forma suficiente, a existência da relação securitária e o efetivo desembolso da quantia de R$ 5.734,00 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais), não havendo que se falar em inépcia da inicial.

É imperioso assentar que a relação jurídica estabelecida entre concessionária de energia elétrica e usuário do serviço é típica relação de consumo, aplicando-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No mesmo sentido, o art. 22 do CDC determina:

“ Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

No plano constitucional, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, consagra a responsabilidade objetiva das concessionárias:

“§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Diante disso, levando em conta esse direito, deve-se proferir análise sob a égide do Código Consumerista, sendo, portanto, objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público.

A controvérsia do caso se restringe à comprovação do nexo de causalidade, em virtude da alegada falha na prestação do serviço.

No caso concreto, a autora juntou laudos técnicos emitidos por profissional especializado, nos quais se consignou expressamente que os equipamentos apresentavam componentes internos queimados, “provocados por forte descarga elétrica”, concluindo-se pela inviabilidade de reparo e caracterização de perda total.

Tais documentos não consistem em meras declarações genéricas, mas relatórios técnicos com identificação dos equipamentos, descrição das avarias e conclusão fundamentada quanto à causa do dano.

A jurisprudência do STJ segue no sentido de que a concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço de energia elétrica, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal, cabendo à fornecedora demonstrar eventual causa excludente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.

2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.

Precedentes.

3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019.)

No caso concreto, a seguradora juntou aos autos a apólice, o aviso de sinistro, os comprovantes de pagamento da indenização ao segurado e os laudos técnicos relativos ao evento danoso, elementos que evidenciam, de forma suficiente, a existência da relação securitária e o efetivo desembolso da quantia de R$ 5.734,00 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais).

A sub-rogação, por sua vez, encontra amparo expresso no art. 786 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

No mesmo sentido, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”

No que concerne à alegação de que os laudos seriam unilaterais, cumpre salientar que a jurisprudência tem reiteradamente admitido a validade de laudos unilaterais, desde que confeccionados por profissionais técnicos, imparciais e dotados de idoneidade, como meio apto a demonstrar o nexo de causalidade entre oscilações ocorridas na rede elétrica e os danos constatados.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DANOS ELÉTRICOS. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao ressarcimento de R$ 6.646,80 por danos elétricos, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em: (i) verificar a suficiência da prova técnica unilateral produzida pela seguradora; (ii) aferir a existência de nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço; (iii) analisar os efeitos da revelia da concessionária; e (iv) avaliar a possibilidade de inovação recursal.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.
4. O laudo técnico apresentado é válido, tendo sido produzido por profissional habilitado e não impugnado tecnicamente pela parte ré.
5. A revelia implica presunção de veracidade dos fatos narrados, quando acompanhados de prova documental idônea.
6. Inovação recursal não é admitida em sede de agravo interno.
7. Ausente contraprova capaz de afastar o nexo causal ou demonstrar excludentes de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É
válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora quando idônea e não impugnada eficazmente. 2. A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação elétrica, salvo demonstração de excludente de responsabilidade.
3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, desde que corroborada por prova documental. 4. Não se admite inovação recursal em agravo interno."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807799-72.2022.8.14.0051 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/11/2025 )

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida por seguradora, sub-rogada nos direitos de seu segurado, condenando a ré ao pagamento de valores pagos a título de indenização por danos elétricos causados por suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de responsabilidade civil da concessionária por danos decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica; (ii) aferir a validade probatória de laudo técnico unilateral; e (iii) examinar o ônus da prova nas ações regressivas movidas por seguradoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame.

4. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

5.
Prova do dano e do nexo causal por meio de laudo técnico, aviso de sinistro e comprovantes de pagamento, suficientes à demonstração do fato constitutivo do direito. 6. Inércia probatória da concessionária ao não apresentar contraprova técnica sobre a ausência de oscilação ou falha no serviço.

7. A alegação de caso fortuito ou força maior, como descargas atmosféricas, não elide a responsabilidade objetiva, por se tratar de fortuito interno.

8. Legitimidade da seguradora para a propositura da ação regressiva, com fundamento na sub-rogação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação ou sobrecarga elétrica é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade. 2. É válida a prova produzida por meio de laudo técnico unilateral, quando não infirmada por contraprova eficaz. 3. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para propor ação regressiva, independentemente de notificação administrativa prévia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 346, 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0827214-33.2023.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt; TJPA, Apelação Cível nº 0021478-53.2012.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Guimarães.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806157-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/09/2025 )

Importa destacar que a concessionária detém acesso privilegiado aos relatórios técnicos da rede de distribuição, podendo demonstrar a inexistência de oscilações ou descargas no período indicado. Contudo, não produziu prova técnica capaz de infirmar os documentos apresentados pela autora.

Nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A apelante não demonstrou qualquer causa excludente, como caso fortuito externo, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Ademais, a pretensão deduzida é de indenização por dano material decorrente de fato do serviço, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Assim, estando devidamente comprovados o dano e o nexo de causalidade, e não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade civil, mostra-se acertada a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 14/04/2026